Tribunal: TJSP
Processo: 1516450-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório de investigação e prova oral.
ROUBO – autoria – negativa dos réus que não convence – vítimas que esclarecem a dinâmica dos fatos – policial que narra a investigação realizada – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alega.
CONSUMAÇÃO – bens subtraídos e não recuperados – roubo na forma

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório de investigação e prova oral.
ROUBO – autoria – negativa dos réus que não convence – vítimas que esclarecem a dinâmica dos fatos – policial que narra a investigação realizada – validade – ausente qualquer prova de falsidade no quanto alega.
CONSUMAÇÃO – bens subtraídos e não recuperados – roubo na forma consumada.
CONCURSO DE AGENTES – demonstração pela prova oral e imagens das câmeras de segurança – majorante presente.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – demonstração pela prova oral e imagens das câmeras de segurança – majorante presente.
DOSIMETRIA – Carlos – primeira fase – elevado valor da res – exasperação em 1/6 – segunda fase – ausentes causas de aumento ou diminuição – pena mantida – terceira fase – concurso de agentes – aumento em 1/3 – emprego de arma de fogo – aumento em 2/3 – Sérgio - primeira fase – elevado valor da res – maus antecedentes – exasperação em 1/5 – segunda fase – reincidência – aumento em 1/6 - – terceira fase – concurso de agentes – aumento em 1/3 – emprego de arma de fogo – aumento em 2/3.
REGIME – fechado – concurso de agentes e emprego e arma de fogo – maus antecedentes e reincidência de Sérgio – quantum da pena.
SUBSTITUIÇÃO E SURSIS – não cabimento – quantum da pena e prática de crime com grave ameaça – DADO PROVIMENTO.